Tribunal: STF
Processo: HC 249530
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.11.2024, por Bianca de Morais Faria, advogada, em benefício de Samuel Silva Castro, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.2.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 889.051.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de seis anos e oito meses de reclusão, de um ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e de seiscentos e setenta e seis dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no caput do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – POSSE DE ARMA DE FOGO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA E DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – VÍCIO INEXISTENTE – MEDIDAS CALCADAS EM FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – PROVA JUDICIALIZADA CONFIRMATÓRIA DOS ELEMENTOS APURADOS NO INQUÉRITO – PENA ADEQUADA. – Demonstrada a existência de elementos concretos aptos a justificar a fundada suspeita por parte dos policiais militares da prática de crime de natureza permanente (porte de drogas), lícita a busca pessoal, realizada em consonância com o disposto nos artigos 240 e 244 do CPP. – Conquanto o Supremo Tribunal Federal tenha definido, em regime de repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010), no caso dos autos a atuação policial estava amparada por suspeitas fundadas de tráfico. – A Lei nº 11.343/2006 não exige atividade específica de venda da droga para a sua configuração, sendo suficiente que o agente atue com dolo genérico de ‘importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar’. – Por outro lado, o tipo insculpido no artigo 28 do mesmo diploma legal – que abriga 05 (cinco) condutas coincidentes com as do mencionado art. 33 (adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar) –, contém elemento subjetivo específico, consistente na finalidade do exclusivo uso próprio. – O valor probatório dos depoimentos dos militares, é equivalente ao qualquer outra testemunha: o artigo 202 do CPP é claro ao estabelecer que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’ e a condição de agente do Estado não interfere na confiabilidade de suas palavras. Ao contrário, os militares são servidores públicos credenciados a prevenir e reprimir a criminalidade, e seus relatos merecem crédito até prova robusta em contrário” (fl. 1, e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 889.051 no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.2.2024, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu-o liminarmente.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Alega-se que “’ser conhecido no meio policial’ não é fundamento hábil para afastar a figura do tráfico privilegiado, notadamente em razão de que basta uma leitura da CAC para observar que o paciente teve em seu desfavor apenas a lavratura de termo circunstanciado” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta-se que, “no caso dos autos, a conclusão pela possibilidade de aplicação da referida minorante não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento, de fato, vedado pela via estreita do habeas corpus” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma-se que “a variedade e quantidade de droga é fundamento inidôneo para afastar o tráfico privilegiado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta-se que “negar a uma pessoa primária, possuidora de bons antecedentes, que não se dedica a atividade criminosa, e não integra organização criminosa, o tráfico privilegiado é estar confrontando o regramento constitucional e legislativo pátrio” (fl. 5, e-doc. 1).



    Requer-se “medida liminar (...) para se determinar o imediato redimensionamento da pena em favor do paciente, aonde, com a concessão definitiva, declarará nula a dosimetria atual, determinando o seu redimensionamento, com a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da lei de drogas” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Em face de todo o exposto, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, artigos 647 e artigo 648, I e II do CPP, impetra-se, em favor do paciente, a presente ordem de habeas corpus, para reconhecer a figura do tráfico privilegiado em favor do paciente. 



    Requer, caso entenda pelo não conhecimento do writ impetrado, que a ordem seja concedida de ofício, mormente a ilegalidade que se paira no caso em tela” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.2.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 889.051.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices. Essa excepcionalidade é demonstrada quando se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova nos autos.



    9. O paciente foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, por ter sido flagrado na posse de 47,11 gramas de cocaína, 362,90 gramas de maconha, 3,42 gramas de ecstasy e de um revólver calibre 32, com quatro munições intactas.



    O juízo de origem afastou a incidência da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com base a) na quantidade e variedade de drogas apreendidas; b) em depoimento testemunhal no sentido de que o paciente teria envolvimento com o tráfico desde jovem; c) na utilização de veículo clonado pelo paciente. Consta da sentença:



    “Lado outro, entendo que o acusado não faz jus à figura privilegiada do delito prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista a quantidade e variedade de drogas apreendidas (47,11g de cocaína – fls. 02/PDF – ID 9764602666; 4,45g de ecstasy – fls. 06 e 14 do PDF – ID 9764602666; 362,90g de maconha – fls. 11/PDF – ID 9764602666), além de ser pessoa conhecida no meio policial pela prática do narcotráfico desde tenra idade, conforme ficou assentado no depoimento da testemunha, Leandro Rodrigues de Faria. 



    Além disso, vislumbra-se dos autos que o veículo em que se encontrava o acusado era clonado, circunstância que, segundo os policiais ouvidos no APFD, foi confirmado pelo próprio Samuel. 



    Tais informações, portanto, revelam a dedicação do acusado às atividades criminosas, o que é obstáculo ao reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06” (fl. 6, e-doc. 5).



    10. Pelo que decidido pelo juízo de origem, afastou-se a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento no conjunto probatório dos autos, em razão da dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçada por depoimento testemunhal no sentido do envolvimento do paciente com o narcotráfico desde jovem, e das circunstâncias da prisão em flagrante.



    11. Para formar o convencimento motivado das instâncias de origem, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. No acórdão impugnado, assentou-se que a pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.007-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. (...)



    2. Uma vez que os fundamentos utilizados para afastar o redutor não se limitaram à quantidade e variedade do entorpecente, levando-se em conta todo o contexto em que ocorrido o delito, envolvendo 4 corréus e a apreensão de dinheiro, arma de fogo, balança de precisão e demais petrechos, denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. 



    3. Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do recorrente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. (...)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 229.571-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR, Relator o Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora